Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Não se reconhece obscuridade no acórdão que claramente decidiu que a sucumbência foi proporcional e recíproca.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.